Tribunal: TJSP
Processo: 2015681-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida. Precedentes deste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015681-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JANI-KING
DO BRASIL SERVIÇOS E FRANQUIAS LTDA., são agravados BEST TELECOM
SERVIÇOSDE TELEMARKETING LTDA. e TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015681-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28710
AGRV.No: 2015681-78.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL (33a VARA CÍVEL)
AGTE. : JANI KING DO BRASIL SERVIÇOS E FRANQUIAS LTDA.
AGDOS. : BEST TELECOM SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA E OUTRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
INDENIZATÓRIA
C/C
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA ANTECIPADA - ART. 252, DO REGIMENTO
INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
Em consonância com o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão
recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior
Tribunal de Justiça.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO
MANTIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JANI KING DO BRASIL SERVIÇOS E FRANQUIAS LTDA, nos autos da “AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA ANTECIPADA” que move em face de BEST TELECOM SERVIÇOS
DE TELEMARKETING LTDA e TELEFÔNICA BRASIL S/A contra a decisão de
fls. 274, complementada pela decisão de fls. 286, dos autos digitais originários,
de lavra do ilustre magistrado RODRIGO CÉSAR FERNANDES MARINHO que,
não reconheceu o descumprimento da tutela de urgência.
Irresignada, a Agravante recorre, aduzindo em síntese que:
a) “a tutela de urgência antecipada foi deferida em sede de sentença. Pelos
termos do decisium, ainda, foi determinada multa diária pelo não cumprimento de
determinação legal seria de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)”; b)
“percebeu o Douto Juízo, que o bloqueio das linhas telefônicas, quaisquer que
fossem, enrijeceria o pleno funcionamento da sociedade empresária autora da
demanda, ora Agravante”; c) “registra-se que o lapso temporal entre a intimação
da segunda ré, ora segunda agravada, e o cumprimento efetivo da tutela foi
deveras significativo. Isso porque tendo sido intimada a cumprir a tutela através
de carta de intimação recebida em 26 de setembro juntada aos autos no dia 1o de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015681-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
outubro, manteve-se em absoluta inércia até o dia 10 de outubro"; d) "a segunda
ré, ora segunda agravada, em manifestação, informou ao Juízo quanto ao
cumprimento da tutela de urgência concedida, indicando, inclusive, que houve o
restabelecimento das linhas telefônicas, apenas, em 10 de outubro” (fls. 01/15).
Às fls. 55 foi determinado o processamento do presente
recurso. Na ocasião foi determinada a intimação das Agravadas para
apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a
documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do
art. 1.019, II, Novo Código de Processo Civil.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 58/61.
É o relatório.
A decisão não merece reforma.
Isto porque o Juiz a quo decidiu a questão com precisão
cirúrgica, devendo ser aplicado ao caso em concreto a disposição do art. 252, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015681-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“Vistos.
(...)Vistos.
Os documentos trazidos pela executada demonstram que não
houve descumprimento do quanto determinado por este Juízo, em sede
de tutela de urgência deferida na sentença.
Simples fotografia de celular informando com a indicação de “sem
serviço” não é suficiente para demonstrar o descumprimento da tutela
de urgência,restando indeferido o pleito de fixação de astreintes.
Ciência à exequente dos depósitos de folhas 272/273, no prazo de 05
(cinco) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015681-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O silêncio será interpretado como satisfação da obrigação, devendo os
autos tornarem conclusos para extinção, nos termos do artigo 924, inciso II,
do Código de Processo Civil.
Eventual diferença deve ser executada mediante incidente, nos termos
das Normas da Corregedoria deste Egrégio Tribunal (...)”. (Grifei)
Assim, é de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator